Tribunal: STF
Processo: RE 662055
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. A Associação Nacional das Empresas de Comunicação Segmentada – ANATEC (doc. 60), a Artigo 19 Brasil (doc. 73), a Associação Fiquem Sabendo (doc. 84), o Instituto Vladimir Herzog (doc. 88), a Associação Sleeping Giants Brasil (doc. 94), a Associação Instituto Tornavoz (doc. 98) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB (doc. 106) requerem o ingresso no feito na condição de amicus curiae. 



     



    2. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC), o amicus curiae pode ser admitido em demandas judiciais quando (i) houver relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia; e (ii) o requerimento for formulado por pessoa com representatividade adequada. 



    3. Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda. A finalidade última da admissão de amici curiae é a coleta de argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores, razão pela qual se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.



    4. Por entender presentes os requisitos, DEFIRO o pedido (i) da Associação Nacional das Empresas de Comunicação Segmentada – ANATEC; (ii) da Artigo 19 Brasil; (iii) da Associação Fiquem Sabendo; (iv) do Instituto Vladimir Herzog, (v) da Associação Sleeping Giants Brasil; (vi) da Associação Instituto Tornavoz – Tornavoz; e (vii) do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator